Tribunal: STF
Processo: ARE 1456810
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade subsidiária. Convênio. Ausência de exaurimento das vias recursais. incidência da Súmula nº 281/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula nº 281/STF. Precedente.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.